Tribunal: TJSP
Processo: 0014617-73.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014617-73.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOHN
HAMMER SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
2
Voto número 47.055
Apelação no 0014617-73.2017.8.26.0032
Proc. 0014617-73/17 1a Vara Criminal Araçatuba
Apelante: JOHN HAMMER SILVA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 215/222,
acrescenta-se que John Hammer Silva dos Santos foi condenado a
cumprir as penas de três (03) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias
de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar dezessete (17)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, §§
1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas, na forma da Lei.
Apelo, através de termo, à fl. 283; assim, também, o fez a
sua Defesa nomeada, mediante petição, à fl.230, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 231/250, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, insurgindo-se, no que pertine à
dosimetria das penas, na primeira fase, uma vez que foi exagerado o
aumento; na terceira fase, em razão do repouso noturno, pois não
foi recepcionado no crime de furto qualificado, além de ter sido
cometido contra um estabelecimento comercial e não residencial;
em razão das qualificadoras da escala e rompimento de obstáculo,
uma vez que o laudo pericial não foi instruído por fotografias ou
explicações acerca da conclusão. Requer, assim, o afastamento das
qualificadoras e a desclassificação do crime de furto qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
3
para o de furto simples; a redução das penas básicas; o
afastamento da causa especial de aumento de pena do repouso
noturno e a fixação do regime prisional inicial aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 260/268; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 295/301, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser parcialmente provida
para reduzir as penas do acusado.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que o
acusado John Hammer Silva dos Santos praticou o crime de furto
qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo durante o
repouso noturno. Segundo os elementos de convicção trazidos para
o processo, o réu, preso em flagrante durante um furto, admitiu na
Delegacia de Polícia ter cometido outros furtos a estabelecimento
comerciais, dentre eles, os presentes fatos, quando escalou a cerca
elétrica da empresa vítima, forçou a janela para abri-la, adentrando
no estabelecimento e subtraiu diversos objetos (cf. boletim de
ocorrência, às fls. 03/05, e auto de avaliação, à fl. 39).
Interrogado, na fase policial, admitiu os fatos, informando
ter escalado a cerca elétrica de uma empresa, forçou a janela para
abri-la, adentrando ao imóvel e de lá subtraiu diversos objetos (cf. fl.
16). Em Juízo, admitiu os fatos, informando ter forçado a janela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
4
abriu (cf. fl. 214-em audiovisual). Sua admissão corroborou a
narrativa do policial civil Ronivaldo Carlos Nogueira, em Juízo, que
confirmou ter ouvido o réu na Delegacia de Policia (cf. fl. 213-em
audiovisual). O agente não foi contraditado, não havendo motivo
plausível para não crer naquilo que relatou e não se entreve em seu
testemunho nenhum ânimo deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o ora acusado. Nesse ponto, a jurisprudência
esclarece que, “como toda testemunha, o policial assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas
da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando
em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT
737/606) e,
dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório” (in RT

730/569).
A ocorrência das qualificadoras da escalada e do
rompimento de obstáculo ficou comprovada pelo laudo pericial de
fls. 32/34, que concluiu que houve a escalada ao portão metálico e
arrombamento e danos da janela, oriundos de fora para dentro e
pela prova oral obtida pelo próprio réu em seu interrogatório, tanto
na fase policial como em Juízo, às fls. 16 e 214-este último em
audiovisual.
A consumação ficou bem configurada, com todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
5
contornos, pois os bens foram subtraídos e trocados por droga em
uma “biqueira”. Ficou bem comprovada a ocorrência do crime de
furto consumado, como já ressaltado, linhas atrás, pela prova
produzida ao longo da persecução, com o perdão de enfadonha
repetição.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito
juízo
de
condenação.
Restaram
comprovadas
a
materialidade e a autoria do delito.
Mantida a condenação, as penas do acusado devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas acima dos mínimos legais, no
índice de um terço (1/3), em razão dos maus antecedentes (cf.
certidões de fls. 122/128), ou seja, dois (02) anos e oito (08) meses
de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Ocorre que
referidas certidões com os processos constantes na sentença,
retratam condenações anteriores com trânsito em julgado posterior
aos presentes fatos, não podendo ser consideradas uma
exasperação nesta fase como maus antecedentes. Assim, fixam-se
as básicas nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, presente as
atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão
espontânea, além da a agravante genérica da reincidência (cf.
certidões de fls. 124 e 127 condenação com trânsito em julgado
em 20/03/2017, antes dos presentes fatos), foram elas compensadas
entre si. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de
pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal
repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
6
noturno, foram elas exasperadas na fração de um terço (1/3), ou
seja, finalizando-as, assim, em dois (02) anos e oito (08) meses de
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Ressalta-se que ser
considerada referida causa de aumento é suficiente que a infração
ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade
para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar
de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou
desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente
repousando (HC 29153/MS, HC 2002/0118253-o, Rel. Min. Gilson
Dipp, 5a T., DJ 3/11/2002, p. 335).
Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade,
em razão de ser portador de reincidência.
O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da
justificativa do Juiz Sentenciante, pois o réu é portador de
reincidência.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido
por Defensor Público, sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o,
parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014617-73.2017.8.26.0032 -Voto no
7
defensiva para reduzir as penas do acusado John Hammer Silva dos
Santos para os novos patamares de dois (02) anos e oito (08) meses
de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, mantida, no mais,
a respeitável sentença e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR